Tribunal: TJSP
Processo: 2110314-47.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Interposição contra decisão monocrática da Relatora que negou provimento ao agravo de instrumento– Razoabilidade – Locação de imóvel residencial – Ação declaratória de rescisão de contrato de locação e inexigibilidade de valores – Decisão de primeiro grau que suspendeu a cobrança dos aluguéis e multa, autorizando-se a entrega das chaves – Cabimento – Incêndio ocorrido

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Interposição contra decisão monocrática da Relatora que negou provimento ao agravo de instrumento– Razoabilidade – Locação de imóvel residencial – Ação declaratória de rescisão de contrato de locação e inexigibilidade de valores – Decisão de primeiro grau que suspendeu a cobrança dos aluguéis e multa, autorizando-se a entrega das chaves – Cabimento – Incêndio ocorrido no edifício que inviabilizou a utilização da unidade, com interrupção no fornecimento de água, luz, energia elétrica e internet – Circunstâncias que recomendam a autorização da locatória para devolução do imóvel, bem como a suspensão das cobranças – Inexistência de risco de dano ou prejuízo irreparável ao locador – Caução indevida na espécie, constituindo-se em faculdade do juízo – Precedentes desta E. 34a Câmara de Direito Privado – Decisão que concedeu a tutela de urgência mantida – Regimental não provido.